Tribunal: TCU
Processo: 042.678/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3785/2023-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor de Embrapa/Cpatsa e Natoniel Franklin de Melo, devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio FUNDECI 2008/184 (peça 5) firmado entre aquela estatal e Embrapa/Cpatsa, e que tinha por objeto "Colaboração financeira do Concedente ao Convenente para a execução de pesquisa intitulada "BARRAGEM SUBTERRÂNEA: ALTERNATIVA TECNOLÓGICA PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO SEMI-ÁRIDO PERNAMBUCANO", visando difundir, divulgar e implantar opções de cultivos associadas a práticas de manejo e de conservação de solo e água em sistemas produtivos em barragens subterrâneas, como fonte hídrica para a produção de alimentos, com base no programa Uma Terra e Duas Águas - P1 +2, por meio da participação efetiva dos agricultores de base familiar em áreas dependente de chuva e fortalecer o atual processo de transferência dessa tecnologia com a colaboração comunitária e apoio de pesquisadores, técnicos, produtores e ONGs, conforme Projeto, que é parte integrante deste Convênio, apresentado pelo Convenente ao Concedente e por este aprovado.". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos dos arts. 2o e 4o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre os eventos indicados no parágrafo 15 da instrução supracitada, especificamente devido ao fato de que após a apresentação das contas e expedição de ofício, respectivamente em 14/6/2012 e 19/9/2012 (peças 29, 30 e 34), e o parecer final sobre relatório técnico, ocorrida somente em 9/3/2020 (peça 37), passaram mais de 5 anos, tendo ocorrido, assim, a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória. Considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que também ocorreu prescrição intercorrente de mais de 3 (três) anos, em virtude do mesmo motivo supra discorrido. Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos amparados, respectivamente, nos arts. 169, VI, e 212 do RI/TCU, sem julgamento de mérito, e nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999. Considerando, no entanto, que, nos termos do art. 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 2o, 4o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 042.678/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Embrapa/cpatsa (00.348.003/0041-08); Natoniel Franklin de Melo (XXX.896.654-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.